Tribunal: TJDFT
Processo: 0751588-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751588-24.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO PORTELLA FONTANA, LUCIANO GUEDES DE FREITAS EMBARGADO: LUCIANO GUEDES DE FREITAS, MARCELO PORTELLA FONTANA DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 18242059), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora